Tribunal: STF
Processo: RE 69914
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-25
Data de publicação: 1976-03-25

Ementa:
1. Se a turma do STF não conhece de recurso extraordinário pela letra d por entender que se não configura, no caso, a divergência jurisprudencial alegada pelo recorrente, o acórdão havido como padrão de confronto em tal recurso não. pode ser de novo indicado para comparação nos embargos de divergência. sucede o mesmo se a discrepância é de novo alegada em agravo regimental interposto a despacho que nega seguimento aos embargos de divergência.
2. Precedente da Corte.
3. Agravo regimental a que o Plenário nega provimento.